Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0720495-57.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, novamente, em 10 dias, sobre a manifestação do exequente, com o esclarecimento de que o acórdão no 170.559, mencionado em sua petição (id. 21101790, pág. 5), é o que embasa o presente pedido de cumprimento de decisão judicial, e está acostado no id. 17352144, págs. 11⁄23. Brasília - DF, 4 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora